Tribunal: TJDFT
Processo: 0029186-86.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA. LEITO DE UTI. OMISSÃO. ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE.

1. Não há nexo de causalidade e, por consequência, responsabilidade estatal quando o óbito do paciente, submetido a tratamento na rede pública de saúde, decorre do seu grave estado de saúde e não da omissão estatal em providenciar leito de UTI para sua internação, especialmente quando demonstrado ter sido disponibilizado o atendimento que se fazia necessário.

2. Negou-se provimento ao apelo.